Tribunal: TJBA
Processo: 8004723-23.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004723-23.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA, EDIVANIA DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUES. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE CHEQUE SEM FUNDO - CCF. INDEVIDA. AUSENTE PROVA DA REQUISIÇÃO/UTILIZAÇÃO PELA TITULAR DA CONTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE R$ 5.000,00. ADEQUADO À LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85 DO CPC E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEI 14.905/2024. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA APLICAR A NOVA REDAÇÃO LEGAL DOS ARTS. 389 E 406 DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Negativação no Cadastro de Cheque sem Fundos.

II. Questão em discussão:
Se provada a regularidade da requisição, da utilização. Se configurado o dano moral indenizável e se é possível sua redução, se os honorários de sucumbência fixados estão proporcionais ao caso concreto, se aplicável a Lei 14.905/2024 no tocante ao juros e correção monetária.

III. Razões de decidir:
Autora Apelada comprova a existência de pendências/restrições em seus dados no Cadastro de Cheques sem Fundos e sustenta não ter requisitado e nem utilizado os cheques.

Réu Apelante que não se desincumbe de seu ônus probatório, uma vez que, por optar pela não realização da perícia grafotécnica, não prova a autenticidade/regularidade das assinaturas apostas nos cheques.

Ausência de prova nos autos de que as pendências existentes no CCF em nome da Apelada tenham sido baixadas.

Assim, dano moral indenizável presumido configurado, o valor fixado de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional a lide, os honorários de 15% sobre a condenação é adequado e legal, cabível apenas o ajuste dos índices da correção monetária e juros, para refletir as novas diretrizes nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte apenas para para determinar a correção monetária com base no IPCA e taxa legal de juros SELIC-IPCA.

Não provada a autenticidade da requisição/utilização dos cheques, nula é a operação, inexistentes os débitos, ilícitas as restrições no CCF, e sem prova de sua baixa, resta configurado o dano moral indenizável presumido, conforme fundamentado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004723-23.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como Apelada JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça